Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-11.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DA PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL. REPROVABILIDADE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DEFINIDO JURISPRUDENCIALMENTE.

1. A prática de ilícito durante o período em que o agente esta em gozo de prisão domiciliar não se mostra fator suficiente para subsidiar a análise negativa da conduta social. Contudo, justifica-se a avaliação negativa da culpabilidade, pois o desprezo às oportunidades conferidas pelo sistema penal recobre a conduta de maior reprovabilidade.

2. Admite-se a requalificação do fato dentre as circunstâncias judiciais, uma vez que não houve alteração da pena e, portanto, não trouxe prejuízo ao réu.

3. Entende-se como proporcional a aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente.

4. Recurso conhecido e não provido.